Tribunal: TJMT
Processo: 1025930-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025930-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 304.567.891-20 (AGRAVADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI Nº 14.181/2021
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA LIMITAR DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA SEM SUCESSO – PREVALÊNCIA LEGISLATIVA – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 35% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

Realizada audiência de conciliação sem êxito e demonstrada, em sede inicial, a impossibilidade manifesta de pagamento dos débitos, nos moldes exigidos pelo art. 104-A do CDC, revela-se presente o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025930-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento nº. 1024407-10.2024.8.11.0041, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos mensais a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida do autor, bem como a suspensão da exigibilidade das obrigações durante a tramitação do feito, com imposição de multa em caso de descumprimento.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: o agravado não comprovou estar em situação de superendividamento nos termos legais; os contratos foram celebrados de forma regular e com expressa manifestação de vontade do autor; a decisão de origem viola os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos; há risco de grave prejuízo financeiro à instituição bancária, que não poderá receber os créditos livremente pactuados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para permitir a retomada dos descontos contratualmente ajustados.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim
em 08/08/2025, conforme decisão de Id. 305785381.

Contraminuta ofertada no Id. 307744850, onde o agravado defende, em apertada síntese que: a liminar foi corretamente concedida para evitar comprometimento do mínimo existencial; o interesse de agir está configurado, pois os descontos exorbitantes consomem mais de 90% de sua remuneração; Lei nº. 14.181/2021 instituiu verdadeiro microssistema de proteção ao superendividado, impondo a preservação do mínimo existencial como princípio fundamental e que a decisão agravada encontra respaldo no CDC e na jurisprudência, que autorizam a limitação de descontos para garantir a dignidade da pessoa humana. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 304701882.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende o banco-agravante a reforma da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, que deferiu a tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos mensais a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida do autor, bem como a suspensão da exigibilidade das obrigações durante a tramitação do feito, com imposição de multa em caso de descumprimento.

Pois bem. Consoante se depreende dos autos de origem, restou demonstrado que o autor se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, com comprometimento de mais da metade de sua renda líquida mensal com descontos decorrentes de contratos bancários. A tentativa de composição consensual perante o CEJUSC foi frustrada, legitimando a conversão do procedimento para a fase judicial compulsória (art. 104-B do CDC).

A limitação provisória dos descontos não consubstancia, como alega o agravante, violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito. Trata-se de medida excepcional de reequilíbrio contratual, fundada na função social do contrato e na boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do Código Civil), voltada à preservação do mínimo existencial e à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Destaca-se que o artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação conferida pela Lei nº. 14.181/2021, autoriza expressamente a intervenção judicial nas hipóteses de superendividamento, especialmente quando verificada a desproporcionalidade entre a renda do consumidor e os encargos assumidos.

Assim, a atuação jurisdicional, nesse contexto, revela-se não apenas legítima, mas necessária à tutela do consumidor hipervulnerável.

Conforme consignado na origem, o agravado demonstrou que mais de 90% de sua renda mensal estava comprometida com descontos automáticos, circunstância que inviabiliza a própria subsistência digna.

De mais a mais, é cediço que a redução autorizada incide, tão somente, até que um plano judicial de repactuação da dívida seja elaborado, não eximindo ou exonerando o consumidor do adimplemento de seus débitos.

Portanto, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permita preservar seu mínimo existencial, tal como deferido pelo magistrado singular.

Nesse sentido, se orienta a
recente
jurisprudência desta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI Nº 14.181/2021
–
LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS MENSAIS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA SEM SUCESSO – DEMONSTRAÇÃO INICIAL DE “IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA” DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 30% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

Realizada audiência de conciliação sem êxito e demonstrada, em sede inicial, a impossibilidade manifesta de pagamento dos débitos, nos moldes exigidos pelo art. 104-A do CDC, revela-se presente o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.”

(N.U 1018839-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

E ainda dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA FRUSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei 14.181/21 - que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento - incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, em que o consumidor superendividado apresentará proposta de plano de pagamento da dívida. Frustrada a conciliação pela rejeição do plano de pagamento, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26277115420238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Suspensão de exigibilidade de débitos objeto de ação de repactuação de dívidas fundada em alegação de "superendividamento" – Admissibilidade –
Audiência de conciliação já realizada sem sucesso – Demonstração inicial de "impossibilidade manifesta" de pagamento dos débitos contratados – Repactuação que abrange todos os débitos, inclusive empréstimos consignados – Presença dos requisitos legais - Inteligência do art. 300 do Cód. de Proc. Civil
- Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2331986-59.2023.8.26 .0000 São Bernardo do Campo, Relator.: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 15/12/2023, 37ª Câmara de Direito Privado)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025